Tribunal: TJMT
Processo: 1042590-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042590-68.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMARO FASHION LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0001-53 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança para declarar a ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte, entre a data da impetração do mandado de segurança (30/08/2020) e 04/04/2022, com base no art. 3o da LC 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) ao marco inicial dos efeitos da segurança concedida; (ii) à aplicação retroativa do entendimento fixado pelo STF no Tema 1093 e na ADI 5469; (iii) à observância dos arts. 141 e 492 do CPC, sob alegação de julgamento extra ou citra petita.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi claro ao fixar o início dos efeitos da segurança na data da impetração do mandado, em consonância com a Súmula 271 do STF, que veda efeitos patrimoniais pretéritos.

4. Não há omissão quanto ao Tema 1093 ou à ADI 5469, que foram corretamente aplicados, limitando-se os efeitos ao período posterior à LC no 190/2022.

5. Inexistente afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, pois o julgamento respeitou os limites da causa e os contornos do mandado de segurança.

6. Os embargos configuram apenas tentativa de rediscussão da matéria, o que é inviável na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. É incabível a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança, nos termos da Súmula 271 do STF. 2. A aplicação do Tema 1093 e da ADI 5469 do STF não implica retroatividade dos efeitos da segurança anterior à data da impetração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; LC 190/2022, art. 3o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, 7070 e 7078; RE 966.177 RG/RS; STJ, EDcl no AREsp 1.167.847/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
AMARO FASHION LTDA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para
conceder a segurança, no sentido de
declarar a ilegalidade
da cobrança d
o DIFAL-ICMS incidente nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte do tributo
a partir da data da impetração
do Mandado de Segurança preventivo (30/08/2020),
até 04/04/2022
, em observância aos princípios da anterioridade nonagesimal
previsto
no artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022.

Aduz que, o acórdão encontra-se eivado de obscuridade e omissão ao estabelecer como marco inicial da concessão da segurança a data da impetração do
mandamus
.

Sustenta que, o objeto da ação foi enfrentado pelo STF no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, ocasião em que a Suprema Corte reconheceu a impossibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS enquanto não editada lei complementar federal regulamentando as normas gerais da exação, devendo tal entendimento ser aplicado ao caso concreto com eficácia retroativa, independentemente do momento da impetração.

Argumenta que,
"o caso concreto, justamente por estar ressalvado da modulação de efeitos, receberá a plenitude da eficácia retroativa inerente aos precedentes não-modulados da Suprema Corte", e que "as leis locais jamais produziram efeitos autorizadores da efetiva cobrança do tributo em debate pelo Embargado, eis que lei complementar nacional foi publicada apenas em 05/01/2022".

Assevera que, o acórdão também viola os artigos 141 e 492 do CPC, pois não havia qualquer pedido de limitação temporal na petição inicial, tampouco havia pedido de concessão de efeitos patrimoniais pretéritos.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso ao STJ e STF.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão com a aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

A embargante alega obscuridade e omissão no acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, especificamente quanto ao marco temporal inicial para a concessão da segurança.

Em detida análise dos presentes embargos, verifica-se que a irresignação da parte não se amolda às hipóteses acima elencadas. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida por esta colenda Câmara, com o nítido intento de modificar o resultado do julgamento em ponto que lhe foi desfavorável.

No que tange à alegada obscuridade quanto ao marco inicial da concessão da segurança, não assiste razão à embargante.

O acórdão foi absolutamente claro ao definir que os efeitos da decisão deveriam retroagir à data da impetração do mandado de segurança (30/08/2020), e não para período anterior.

Tal delimitação decorre da própria natureza do mandado de segurança, instrumento processual que não comporta efeitos patrimoniais pretéritos, consoante sedimentado na Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".

No que concerne à alegada omissão referente à aplicabilidade do julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, também não vislumbro qualquer mácula no acórdão embargado.

Ao contrário, a decisão colegiada expressamente reconheceu e aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos mencionados precedentes, afastando a cobrança do DIFAL no período anterior à edição da Lei Complementar no 190/2022.

Ocorre que o acórdão, ao estabelecer a data da impetração como marco inicial dos efeitos da segurança concedida, limitou-se a observar os contornos do remédio constitucional eleito pela própria embargante.

O mandado de segurança, por sua especial conformação, não se presta à produção de efeitos patrimoniais pretéritos, conforme acima mencionado.

Ademais, o argumento de que o acórdão violaria os artigos 141 e 492 do CPC por ausência de limitação temporal nos pedidos iniciais é manifestamente improcedente.

O mandado de segurança, por sua própria natureza, impõe limites aos efeitos da concessão da segurança, os quais foram devidamente observados pelo acórdão embargado.

Não há, portanto, julgamento extra, ultra ou citra petita, mas apenas a aplicação dos efeitos próprios do instrumento processual escolhido pela embargante.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o decisum esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025